Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-90.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOCARDIO LTDA - CNPJ: 02.465.770/0001-35 (AGRAVADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SÚMULA 481, STJ – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO IMEDIATA DAS EXECUÇÕES – LEVANTAMENTO DE VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

Uma vez decretada a liquidação extrajudicial da executada, ocorrerá a suspensão das execuções em curso, nos termos dos artigos 18, “a”, da Lei n.º 6.024/1974 e 24-D, da Lei n.º 9.656/1998, não podendo subsistir eventual penhora realizada após o decreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por AGEMED Saúde Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, movida pela Clínica de Fisioterapia Fisiocardio Ltda., indeferiu a concessão da justiça gratuita, bem como manteve a decisão que deferiu a suspensão do levantamento do numerário, em conjunto com a sua vinculação nos autos, em razão de a execução ser anterior à decretação da liquidação extrajudicial.

Inconformada, aduz a
recorrente, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado ao indeferir a justiça gratuita, pois, a sua situação deficitária é pública e notória, estando em processo de liquidação extrajudicial decretada em decorrência de anormalidades econômicas e financeiras, e que não possui condições de recolher as custas e despesas processuais.

Segue alegando, ainda, que o cerne da questão é o prosseguimento da execução em relação ao levantamento de valores pela agravada, mesmo diante da Liquidação Extrajudicial da agravante e consequente suspensão da execução, nos termos do art. 18, “a”, da Lei n. 6.024/74, pela instituição do concurso universal de credores previsto na Lei de Falências. Afirma que o fato de o crédito ser anterior à data da decretação da liquidação, nos termos da fundamentação da decisão agravada, mostra-se irrelevante, pois os valores estão apreendidos judicialmente, não sendo possível implementar o pagamento de credor individual no curso da liquidação extrajudicial, sob pena de grave violação do concurso de credores. Assevera que o crédito do Agravado deverá ser habilitado na massa, para fins de recebimento de acordo com sua classificação. Ao final, requer a reforma da decisão.

A magistrada
a quo
prestou as informações (id.

160002945).

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 157787694).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial por quantia certa nº 1028521-65.2019.8.11.0041, manejada pela
Clínica de Fisioterapia Fisiocardio Ltda.
, na qual foi realizado o bloqueio de ativos financeiros no importe de R$160.248,97 (cento e sessenta mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), da conta da executada – AGEMED Saúde S.A, ora agravante.

Insurge-se a recorrente contra o pronunciamento da togada
a quo,
que indeferiu a concessão da justiça gratuita, bem como manteve a decisão que deferiu a suspensão do levantamento do numerário, em conjunto com a sua vinculação nos autos, em razão de a execução ser anterior à decretação da liquidação extrajudicial.

Para evitar tautologia, transcrevo parte da decisão agravada,
in verbis
:

“
A executada informa nos autos que está em constituição do plano de recuperação e que o exequente será incluso no rol de credores (ID 60404778).

Assim, prudente aguardar a conclusão do plano de recuperação para que a executada possa apresentar nos autos, bem como demonstrar a inclusão ou não da exequente no rol de credores.

Deste modo, a fim de evitar prejuízo às partes, defiro a suspensão do levantamento do numerário, devendo o mesmo permanecer vinculado ao feito, até que a executada apresente nos autos o seu plano de recuperação.

Apresentado nos autos o plano de recuperação, deverá o exequente se manifestar e em seguida vir concluso o feito para análise da liberação dos valores.
”

Após a oposição dos embargos de declaração (id. 74312702 – autos de origem), assim ficou decidido pelo magistrado:

“
Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração id 74312701, para reconhecer a omissão e a obscuridade apontada, de modo que indefiro o pedido de justiça gratuita e esclareço que a parte embargante está em liquidação extrajudicial.

Entretanto
,
mantenho a determinação no tocante a suspensão do levantamento do numerário, em conjunto com a sua vinculação nestes autos, em razão de a presente execução ser anterior à referida decretação da liquidação extrajudicial
.
” (id. 105378854 - destaquei).

Irresignada, a recorrente alega que não possui condições de recolher as custas e despesas processuais diante de sua atual situação deficitária pública e notória, estando em processo de liquidação extrajudicial decretada justamente em decorrência de anormalidades econômicas e financeiras. Pugna pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, aduz que o cerne da questão é o prosseguimento da execução em relação ao deferimento do levantamento de valores pela agravada, mesmo diante da Liquidação Extrajudicial da agravante e consequente suspensão da execução, nos termos do art. 18, “a”, da Lei n. 6.024/74, pela instituição do concurso universal de credores previsto na Lei de Falências.

Afirma que o fato de o crédito ser anterior à data da decretação da liquidação, nos termos da fundamentação da decisão agravada, mostra-se irrelevante, pois os valores estão apreendidos judicialmente, não sendo possível implementar o pagamento de credor individual no curso da liquidação extrajudicial, sob pena de grave violação do concurso de credores. Assevera que o crédito do Agravado deverá ser habilitado na massa, para fins de recebimento de acordo com sua classificação.

Ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante em parte. Explico.

De proêmio, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão da recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais. (id. 105378854 – autos de origem).

Ora, o fato de a agravante encontrar-se em liquidação extrajudicial não pode lhe autorizar receber o benefício de forma automática, devendo demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado da súmula 481, do STJ, o que não ocorreu.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas e despesas processuais, colacionando somente o balancete (id. 154966660), o
déficit
patrimonial apresentado não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 160002945), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Em casos análagos, guardadas as peculiaridades, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

(RAIN n.º 1048669-97.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023 – destaquei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual

a r. decisão deve ser mantida intacta.

Dessa forma, entendo que não há necessidade da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância.

Avançando na elucidação da celeuma, nas contrarrazões a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar vindicada.

Superados esses pontos, c
omo se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que atento à extensão da matéria decidida na origem, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, merecendo reparos a decisão vergastada.

Isto porque, ao que se verifica,
a agravante encontra-se sob o regime de liquidação extrajudicial, decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Resolução Operacional – RO n°. 2.606, publicada no Diário Oficial da União de
06/10/2020
(id. 60404783 – autos de origem).

Contudo, analisando detidamente os autos, conquanto a ação de execução tenha sido distribuída em 02.07.2019, observa-se que a penhora dos valores da empresa recorrente somente se concretizou em
18.05.2021
(id. 56189212 – autos de origem).

Ou seja, de clareza solar que a constrição foi formalizada somente após a decretação da liquidação extrajudicial da agravante, cujo efeito imediato é a suspensão da execução (art. 18, “a”, da Lei n.º 6.024/74 e 24-D, da Lei n.º 9.656/98). Portanto, a penhora realizada em data posterior não pode subsistir.

Cumpre esclarecer que inexiste óbice para que a agravada continue seu intento em receber o que lhe é devido pela executada, mas é certo que a penhora recaiu sobre montante pertencente, à época, à agravante, que por se encontrar em liquidação extrajudicial, não poderia sofrer o ato constritivo, sob pena de prejudicar os demais credores eventualmente habilitados em sua liquidação.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE VALORES NAS CONTAS DA RECORRENTE - OFENSA AO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PENHORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Decretada a liquidação extrajudicial, não se faz possível a posterior decretação da penhora de valores em contas da empresa liquidanda, sob pena de inviabilizar o tratamento isonômico entre os credores e o respeito ao concurso de credores
.
” (RAI n.º 1019316-67.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2022 – destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 18, "A", DA LEI Nº 6.024/74 – PENHORA DE VALOR POSTERIOR À LIQUIDAÇÃO – LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo dispõe o art. 18, ‘a’, da Lei nº 6.024/74, decretada a liquidação extrajudicial, deve o cumprimento de sentença ser suspenso até o final do processo de liquidação judicial.

Suspensa a execução, não pode a parte levantar eventual valor depositado, ainda que seja voluntário e anterior à liquidação da instituição
.
” (RAI n.º 1000761-36.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2020 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A DECRETAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES – SUSPENSÃO IMEDIATA DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Determinada a penhora quando já ocorrera a decretação da liquidação extrajudicial da operadora, diante do imperativo de suspensão da execução, impõe-se o indeferimento do levantamento de valores penhorados
.

Recurso desprovido.
” (RAI n.º 1008391-75.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 22.06.2022 – destaquei).

Importante registrar que, em tese, a jurisprudência tem admitido a manutenção de penhora efetuada anteriormente à decretação da liquidação extrajudicial. Todavia, como visto, a penhora em questão é posterior ao decreto da liquidação extrajudicial da agravante, circunstância que enseja o seu levantamento pela executada.

A jurisprudência pátria segue este trilhar, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. EXECUÇÃO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Caso concreto em que, não obstante a existência de anterior provimento judicial, no qual determinado o prosseguimento da execução originária, houve modificação da situação jurídica da executada, a qual se encontrava em liquidação ordinária, vindo, posteriormente, a ter a sua liquidação extrajudicial decretada.
Modificação que autoriza o hodierno sobrestamento da execução, bem como dos correlatos atos expropriatórios, inclusive com o levantamento da penhora efetivada posteriormente à decretação da liquidação extrajudicial, mormente porque demonstrada a inclusão do crédito exequendo no quadro geral de credores
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS, RAI n.º 70071390546, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior, J. 29.03.2017 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. PENHORA POSTERIOR AO DECRETO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. A decretação da liquidação extrajudicial da parte executada tem como efeito imediato a suspensão das execuções em curso (artigos 18, “a”, da Lei n.º 6.024/1974, e 24-D, da Lei n.º 9.656/1998), de modo que eventual penhora efetuada posteriormente ao decreto deve ser levantada
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido
.” (TJPR – RAI n.º 0012007-37.2022.8.16.0000, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.06.2022).

“
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE COBRANÇA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
Pleito deduzido pela agravante/executada, no sentido de que, uma vez decretada sua liquidação extrajudicial, seja autorizado o levantamento do valor depositado nos autos. Indeferimento. Pretensão que, no entanto, comporta acolhida. Uma vez decretada a liquidação, prevalece o interesse concursal (e não apenas do credor individual exequente). Inteligência do art. 18, a, da Lei 6.024/74.
Precedentes envolvendo a mesma agravante. - Decisão reformada Recurso provido
” (RAI nº 2164844-40.2017.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j. 29/11/2017).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reforma, apenas e tão somente para declarar a ineficácia da penhora realizada nos autos, haja vista a consequentemente a suspensão do processo executivo (art. 18, “a”, da Lei 6.024/74).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023